Tribunal: TJDFT
Processo: 0738182-78.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738182-78.2019.8.07.0001 RECORRENTE: COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DENASA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MÉRITO. DÉBITOS CONDOMINIAIS INADIMPLIDOS. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PROPTER REM. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO REGISTRAL DOS IMÓVEIS. RECONHECIMENTO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO (TEMA 886). AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. INAPLICABILIDADE. 1. Evidenciado que a prova documental e testemunhal requerida pela ré não se mostra relevante para a solução do litígio, o julgamento antecipado da lide não caracteriza hipótese de cerceamento de defesa. 2. A responsabilidade pelo pagamento de taxas condominiais, por envolverem obrigação propter rem, encontra-se vinculada ao imóvel, devendo recair sobre aquele que figura como titular do domínio ou sobre o possuidor do bem. 4. Não havendo similitude fática entre os casos, mostra-se inaplicável o entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça sob o Tema 886. 5. Recurso de Apelação conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 357 e 370, ambos do CPC, porquanto teria ocorrido cerceamento do direito de defesa. Assevera que o acórdão incorreu em error in procedendo ao não oportunizar a produção de provas e determinar o julgamento antecipado da lide, sem que houvesse despacho saneador; b) artigos 1.245 e 1.336, inciso I, ambos do Código Civil, afirmando não ser responsável pelos débitos oriundos das taxas condominiais, ao argumento de que deixou de ser proprietária dos imóveis em 2008, quando incorporados pela empresa Alvo Distribuidora de Combustíveis Ltda (“ALVO”). Defende a possibilidade de se aplicar o estabelecido no Tema 886 do STJ ao caso em comento. Requer, ainda, a retificação de seu nome na autuação para IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A., conforme documentação de representação acostada nos IDs. 17037873 e 17037874. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a condenação da parte contrária às penalidades referentes à propositura de recurso manifestamente improcedente, bem com o arbitramento de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir no tocante ao indicado malferimento aos artigos 357 e 370, ambos do CPC, e 1.245 e 1.336, inciso I, ambos do CC. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] tendo em vista que as provas documental e testemunhal vindicadas pela ré não se mostram relevantes para a solução do litígio, tem-se por cabível o julgamento antecipado da lide” (ID. 24686753 - Pág. 1). “Constam dos autos as certidões das matrículas dos imóveis, registradas sob os IDs ns. 17037860, p. 2, e 17037861(p. 1), indicando ser a ré a proprietária registral da unidade imobiliária no 1.204, desde 24/07/1997, e da unidade imobiliária no 1.203, desde 15/08/1984, estando os bens indisponíveis desde 17/12/2018, por determinação da 2a Vara do Trabalho de Brasília/DF. De acordo com os artigos 1.336, inciso I, e 1.245 do Código Civil, é dever do condômino contribuir para as despesas do condomínio na proporção de sua fração ideal, sendo o alienante responsável pelo imóvel enquanto não se registrar o título translativo de domínio” (ID. 24686753 - Pág. 2). “Cumpre ressaltar que o entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial no 1.345.331/RS (Tema 886), não se aplica à hipótese dos autos, porquanto se refere à legitimidade para responder por dívidas condominiais nas hipóteses de alienação por meio de compromisso de contrato de compra e venda de imóvel adquirido na planta e não levado a registro, o que não é o caso dos autos. Portanto, sendo a ré proprietária dos imóveis, não há como afastar a sua responsabilidade pelo pagamento dos débitos condominiais, ficando ressalvado, contudo, o seu direito de regresso contra quem entenda responsável pelo pagamento da dívida” (ID. 24686753 - Pág. 2). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no seguinte sentido: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. 1. COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS PROMOVIDA CONTRA O PROMISSÁRIO COMPRADOR. ATUAL TITULAR DO BEM.LEGITIMIDADE PASSIVA PARA RESPONDER PELA DÍVIDA. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. SITUAÇÃO DISTINTA DO ENTENDIMENTO PROFERIDO NO RESP N.1.345.331/RS. 2. DECISÃO MONOCRÁTICA NÃO SERVE PARA COMPROVAÇÃO DE DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. 3. AGRAVO IMPROVIDO. 1. De fato, o STJ entende que, "com relação à legitimidade passiva, observa-se que, em se tratando de obrigação propter rem, o pagamento de taxas condominiais deve ser exigido de quem consta na matrícula do imóvel como seu proprietário. Havendo, porém, promessa de compra e venda não levada a registro, a cobrança deve ser direcionada ao promitente comprador desde que a) o promitente comprador tenha se imitido na posse do imóvel; e, b) o condomínio tenha sido cientificado da transação" (AgRg no REsp 1.510.419/PR, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 1o/12/2016, DJe 19/12/2016). 1.1. Na hipótese, o TJDFT manteve a responsabilidade do recorrente pelo pagamento das obrigações condominiais, em razão da particularidade de ser o recorrente o atual proprietário do imóvel, possuindo, assim, relação jurídica material com o bem em questão, por exercer a posse desde 30/8/2013, portanto, o acórdão recorrido se alinhou ao entendimento desta Corte, em razão da natureza propter rem das cotas condominiais. 1.2. A situação dos autos é distinta daquela aplicada no entendimento jurisprudencial proferido no REsp n. 1.345.331/RS. 2. As decisões monocráticas desta Corte Superior não se prestam à comprovação da divergência jurisprudencial. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no REsp 1841042/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 8/5/2020). Portanto, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp 1507673/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/3/2021). Em relação à pretendida condenação da recorrente ao pagamento de multa por recurso manifestamente improcedente, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço dos pedidos. Por fim, determino a retificação do nome da parte recorrente para que conste: IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A (ID. 26593296 - Pág. 1). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016